Tribunal: TCU
Processo: 005.751/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração, em aposentadoria, interposto por Aldelurdes Santos Ribeiro Guimaraes, contra o Acórdão 3.693/2023 - 2a Câmara, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apreciação de aposentadoria para fins de registro em que se examinam embargos de declaração opostos por Aldelurdes Santos Ribeiro Guimarães em face do Acórdão 3693/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, mediante o qual este Tribunal considerou ilegal, negando seu registro, a aposentadoria da interessada no cargo de técnica judiciária no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Aldelurdes Santos Ribeiro Guimarães, acolhendo-os parcialmente para corrigir a omissão e a contradição apontadas, sem que isso implique a alteração da parte dispositiva do acórdão embargado; 9.2. notificar a embargante e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.